Tribunal: TJPA
Processo: 0807844-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807844-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
AGRAVO INSURGINDO QUANTO AO NÃO ENFRENTAMENTO DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONFORME O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano. Findado o prazo, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

3. Todavia, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4. No caso em tela, apesar de decorridos os referidos prazos, não se vislumbra a inércia do credor, especialmente se considerado que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que nos termos do
REsp 1.340.553
, devem ser processados (ainda que depois de já escoados os prazos) pois podem interromper o lustro prescricional.

5.
Recurso conhecido, porém, improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ATALAIA VEÍCULOS LTDA e OUTROS,
com esteio no art. 1.015, inciso I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos do feito executivo nº 0807844-06.2020.8.14.0000 movido pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta, e determinou o prosseguimento da execução.

Em síntese, a exceção de pré-executividade levantada pelos executados insurgiu acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi rechaçada pelo juízo de piso.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando incorreção do magistrado que afastou a prescrição intercorrente.

Afirma a ausência de fundamentação da decisão recorrida, uma vez que não terá havido exame, sequer superficial, dos marcos interruptivos da prescrição, limitando-se o juízo a proferir decisão genérica, sem qualquer análise particularizada da situação específica.

Aduz não ter sido enfrentada a tese de prescrição intercorrente com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Menciona que a decisão agravada utilizou-se de entendimento jurisprudencial superado no Judiciário brasileiro, segundo o qual, bastava que a Fazenda Pública impulsionasse o processo de execução fiscal para fins de afastamento da prescrição. Todavia, com base no entendimento firmado no precedente supracitado, é necessário que haja efetividade nas buscas por bens penhoráveis e não apenas pedidos de aplicação de ferramentas como BACENJUD e RENAJUD.

Releva que tendo ciência da não localização de bens
do

devedor em 27/11/2012,
iniciou-se automaticamente o prazo
de 01 (um) ano de

suspensão do processo
, na forma do art. 40,
caput
, da LEF. Assim,
seguindo do prazo de 05 (cinco) anos, a prescrição intercorrente atingiu seu marco em 27/11/2018.

Argumenta ser
imprescindível a antecipação da tutela recursal, haja vista a

verossimilhança dos fatos, não podendo ser cobrado por

débitos já atingidos pelo lustro prescricional.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição via PJE.

Em sede de cognição sumária, indeferi a atribuição de efeito suspensivo requerida ao recurso ante a ausência de seus requisitos legais. (Id 3593911 – fls. 1/3).

A exequente agravada apresentou contrarrazões, refutando as razões levantadas e pugnando o desprovimento do Agravo de Instrumento. (Id 3807358 – fls.1/5).

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (Id 3662553 – fls. 1/9).

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Estado (Id 3859706 – fls. 1/7).

O Ministério Público de segundo grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Id 3985110 – fls.1/11).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Por sua vez, fica prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Dito isso
, cumpre assinalar que a
exceção
de pré-executividade consiste em
instrumento
de âmbito restrito, limitado à impugnação à validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo.

Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos.

No caso dos autos, ventila-se a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao feito executivo.

Dentre as razões expostas, levanta-se a
inércia do credor em promover

diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo; a aplicação pelo magistrado de entendimento já superado; a deficiência da fundamentação; o não enfrentamento da tese de prescrição intercorrente desenvolvida com base no posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado soa a sistemática dos recursos repetitivos.

Pois bem, em que pese a argumentação não diviso do entendimento
a quo,
nem vislumbro elementos a aptos a reformar a decisão agravada. Explico.

O posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que a recorrente pretende conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de credito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente (
Temas 566 a 571
).

Vejamos trechos da ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Dito isso, novamente reconstruo o resumo fático de forma a facilitar o entendimento delineado:

·

As ações executivas de primeiro grau foram distribuídas em 23/06/2005 e 29/11/2006 (ID.3426421 – fls. 1 e 14)

·

Os despachos que determinaram a citação da executada nas ações em referência se deram em 28/06/2005 e 24/01/2007 (ID. 3426421 – fls. 18 e 11)

·

Em 18/10/2005, 06/10/2005 e 13/07/2012 foram certificadas pelos Srs. Oficiais de Justiça a impossibilidade de cumprimento dos mandados (ID’s 3426421 – fls 21, 3426423 – fls.18 e 3426424 – fls.17).

·

Decisão Interlocutória proferida em 12/09/2011 (ID 3426421 – fls. 23) determinou o redirecionamento da execução aos sócios responsáveis e, em consequência, a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada e a expedição das respectivas cartas precatórias para citação e penhora/avaliação de bens, na qual consta o endereço dos executados, sendo certificada a expedição das mesmas em 21/03/2012 (ID 3426422 – fls 3).

·

Exceção de Incompetência interposta, a qual restou julgada improcedente e declarada a competência do Juízo da Comarca de Ananindeua para julgar o feito, decisão proferida em
22/01/2013
(ID 3426422 – fls. 11/12).

·

Transitada em julgado a decisão proferida na Exceção de Incompetência, os processos reunidos foram remetidos à consideração da Procuradoria do Estado, que apresentou manifestação em
21/10/2014
- ID 3426422 – fls.16/17, postulando o arresto on line via BACENJUD e RENAJUD, em face dos sócios gerentes já responsabilizados nos autos,

·

Instado a apresentar a atualização do valor do débito do executado, o Fisco Estadual o fez em
23/04/2015
e
09/01/2017
(ID 3426422 – fls. 23 e 29, respectivamente) oportunidade em que reiterou os pedidos de bloqueio on line dos ativos financeiros e de veículos dos executados.

·

Em
05/09/2018
, o Estado requisitou informações ao exequente acerca da quitação ou parcelamento do débito, bem como refez os pedidos de bloqueio (ID 3425535 – fls. 35), o que restou reiterado em
09/01/2019
, tendo o Fisco postulado, ainda a inclusão do CNPJ e dos CPF’s dos executados no sistema SERASAJUD. (ID 3426423 – fls. 7).

·

Em
24/04/2019
, os executados protocolaram Exceção de Pré-Executividade - ID 3426427 – fls. 1/10, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual restou impugnada em
10/06/2019
(ID 3426428 – fls. 8/14) pela Fazenda Pública, argumentando a ausência de inércia e relatando que os pedidos de bloqueio on line jamais foram atendidos pelo Poder Judiciário.

·

Ao decidir em
07/07/2020
, o Magistrado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, não reconhecendo a existência da prescrição intercorrente apontada e determinou o prosseguimento da execução fiscal (ID 3426428 – fls. 22/25), decisão objeto do presente agravo.

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada inércia do credor, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do
REsp 1.340.553
, devem
ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Assim, consigno que havendo pedidos formulados pela fazenda pública
in tempo,

seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação lançada.

Resta
prejudicado o AGRAVO INTERNO
ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2021